Tribunal: STF
Processo: RHC 123118
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL — ÓBICE — INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. 



    ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO. Mostra-se válida decisão que, embora concisa, revele não caraterizada circunstância a conduzir à absolvição sumária – artigo 397 do Código de Processo Penal.